Tribunal: TJMT
Processo: 0001820-80.2019.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001820-80.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSSANDRO SOARES LEITE - CPF: 023.652.401-19 (APELANTE), ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO), EZEQUIEL DOS SANTOS FREITAS - CPF: 028.876.162-69 (APELANTE), ERONILDE FERREIRA DE PAULA - CPF: 016.781.021-99 (APELANTE), MARCOS FERNANDES MORENO - CPF: 008.648.491-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX RENATO MENACHO DIAS - CPF: 050.073.611-19 (APELANTE), EDIMAR MARTINS CORRADINI - CPF: 961.544.701-34 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JACSON ROBERTO ABRAHAO - CPF: 616.651.181-72 (ASSISTENTE), JAIME DA SILVA - CPF: 474.193.421-72 (ASSISTENTE), HENRIQUE MACIEL DOMINGUES RODRIGUES (ASSISTENTE), Jackson Leone Silva Souza (ASSISTENTE), ALTAMIR DE SOUZA VIEIRA (ASSISTENTE), SHERMAN SOUSA DA SILVA - CPF: 841.523.971-87 (ASSISTENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE CINCO APELANTES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO SEXTO APELANTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 168, §1.º, INC. III, E ART. 180,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
CINCO APELANTES QUE PRETENDEM A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO PENAL AMPLAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS – PROVAS APTAS A APONTAR A TITULARIDADE ALHEIA DA
RES
–
2.
SEXTO APELANTE QUE ALMEJA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA, POR FALTA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA ORAL E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A PRESENÇA DO ELEMENTOS SUBJETIVO DO TIPO – CONDENAÇÃO RATIFICADA E CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA MANTIDA –
3.
SEXTO APELANTE QUE VINDICA O RECONHECIMENTO DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA – ART. 180, §5.º,
IN FINE
, DO CP – INVIABILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS –
4.
SEXTO APELANTE QUE REQUER A REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
5.
APELAÇÕES CONHECIDAS, COM DESPROVIMENTO DOS CINCO PRIMEIROS APELOS E PARCIAL PROVIMENTO DO SEXTO APELO
.

1.

A prova oral produzida em juízo, notadamente os depoimentos prestados pelo representante da empresa vitimada e pelos policiais civis que diligenciaram na ocorrência, é assaz ao atestar que os postes de energia apropriados indebitamente pelos cinco primeiros acusados, enquanto funcionários da Energisa, embora não fossem novos e já tivessem sido substituídos, pertenciam à aludida pessoa jurídica, não havendo o que falar, tal qual se pretende, em atipicidade da conduta por ausência do elemento normativo do crime consistente em “coisa alheia”.

2.

Os elementos dos autos e as próprias peculiaridades do caso concreto comprovam que, além de ter sido encontrado em poder dos cinco postes de concreto em sua propriedade, o sexto réu tinha plena ciência e sabia efetivamente que consistiam em produtos de crime quando os recebeu e os adquiriu, o que inviabiliza a sua absolvição por falta do elemento subjetivo dolo na conduta e a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

3.

É inviável a aplicação do privilégio previsto no §5.º do art. 180 do Código Penal, uma vez que o bem receptado não pode ser considerado de pequeno valor, porquanto ultrapassa o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes do STJ e do TJMT.

4.

O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, devendo, porém, o valor imposto a título de prestação pecuniária guardar relação com o prejuízo causado à vítima e com a gravidade concreta do delito, o que não se verificou na hipótese, motivo pelo qual se impõe a retificação, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.

Recursos de apelação criminal conhecidos, com o desprovimento dos apelos dos cinco primeiros réus e parcial provimento do apelo do sexto réu.

APELANTES: ALEXSSANDRO SOARES LEITE

EZEQUIEL DOS SANTOS FREITAS

ERONILDE FERREIRA DE PAULA

MARCOS FERNANDES MORENO

ALEX RENATO MENACHO DIAS

EDIMAR MARTINS CORRADINI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ALEXSSANDRO SOARES LEITE
,
EZEQUIEL DOS SANTOS FREITAS
,
ERONILDE FERREIRA DE PAULA
,
MARCOS FERNANDES MORENO
,
ALEX RENATO MENACHO DIAS
e
EDIMAR MARTINS CORRADINI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.º 1820-80.2019.811.0010 – código 128035, que
condenou

os cinco primeiros
à idêntica pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime
aberto
,

e ao pagamento de
48 (quarenta e oito) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 168, §1.º, inc. III, do Código Penal
, e
condenou
o último
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, no regime
aberto
,

e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do delito previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, cumprindo salientar que,
em todos os casos
, o valor unitário dos dias-multa foi fixado na mínima fração legal e as penas privativas de liberdade restaram substituídas por sanções restritivas de direitos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 134561490 e ID 134561496, os apelantes
MARCOS
,
ALEXSSANDRO
,
EZEQUIEL
,
ERONILDE
e
ALEX
vindicam a
absolvição

do delito de apropriação indébita circunstanciada
, por atipicidade da conduta, alegando a ausência de elementar normativa do tipo penal consistente em “coisa alheia”, pois os bens apropriados estariam abandonados.

Já nas razões recursais vistas no ID 134561501, o apelante
EDIMAR
almeja a
absolvição

do crime de receptação
,

sob o argumento de falta de dolo em sua conduta, ou a
desclassificação
do delito para a modalidade culposa
, com a subsequente aplicação do
perdão judicial
de que trata o art. 180, §5.º, primeira parte, do Código Penal.
Subsidiariamente
, postula a incidência do
privilégio
previsto no art.
180, §5.º,
in fine
, do Código Penal
. Por fim, pede a
redução do valor da prestação pecuniária
que lhe foi imposta a título de pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões anexadas no ID 134561502, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 139434178, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
adequados
e
necessários
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO

dos apelos.

Verte da denúncia que, no dia 28/03/2019, por volta das 15h30min, no restaurante Estradeiro, situado na zona rural da Comarca de Jaciara/MT, os apelantes
ALEX RENATO MENACHO DIAS
,
ALEXSSANDRO SOARES LEITE
,
ERONILDE FERREIRA DE PAULA
,
EZEQUIEL DOS SANTOS FREITAS
e
MARCOS FERNANDES MORENO
apropriaram-se de coisa alheia móvel de que tinham a detenção, especificamente de 05 (cinco) postes de concreto destinados à iluminação urbana, pertencentes à empresa Energisa Soluções e Construções (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar, o apelante
EDIMAR MARTINS CORRADINI
, com consciência e vontade, adquiriu em proveito próprio, pelo valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), coisas que sabia ser produto de crime, consistentes em 05 (cinco) postes de concreto, de propriedade da empresa Energisa Soluções e Construções (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, os recorrentes
ALEX
,
ALEXSSANDRO
,
ERONILDE
,
EZEQUIEL
e
MARCOS
eram funcionários da Energisa e, em razão de suas profissões nesta empresa, realizavam a troca de postes de energia na região da Vila Aeroporto, no município de Jaciara, contexto em que decidiram se apropriar dos postes de concreto e, utilizando-se inclusive do maquinário pertencente à sua empregadora, transportaram os aludidos bens até o restaurante Estradeiro, onde os ofereceram ao recorrente
EDIMAR
, que prontamente os aceitou e os adquiriu pela importância de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, comprometendo-se a repassar a quantia total aos demais réus mais tarde naquela data, após o que os increpados descarregaram os postes de concreto nos fundos do restaurante.

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na
condenação
de
ALEX
,
ALEXSSANDRO
,
ERONILDE
,
EZEQUIEL
e
MARCOS
como incursos nas penas do crime tipificado no
art. 168, §1.º, inciso III, do Código Penal
[apropriação indébita majorada] e na
condenação
de
EDIMAR
como incurso nas penas do delito previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
[receptação], contexto em que os réus agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da absolvição do crime de apropriação indébita pretendida pelos réus

ALEX, ALEXSSANDRO, ERONILDE, EZEQUIEL e MARCOS
:

A
materialidade
do crime de

apropriação indébita majorada está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 134561456 - Pág. 8); dos boletins de ocorrência (ID 134561456 - Pág. 9/15); do laudo de constatação de local de delito e anexos fotográficos (ID 134561456 - Pág. 81/84); do Relatório de Rastreamento do caminhão da empresa Energisa, utilizado para transportar os postes apropriados indebitamente até o local onde foram receptados (ID 134561456 - Pág. 85/90); do termo de apreensão (ID 134561456 - Pág. 91); do termo de reconhecimento de objeto (ID 134561456 - Pág. 92); do termo de entrega (ID 134561456 - Pág. 93); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes
ALEX
,
ALEXSSANDRO
,
EZEQUIEL
,
MARCOS
e
ERONILDE
no evento delitivo, haja vista que a análise concatenada dos interrogatórios extrajudiciais e judiciais dos próprios acusados e dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas compromissadas
Jaime da Silva
,
Jackson Roberto Abrahão
e
Henrique Maciel Domingues Rodrigues
não deixa dúvida de que os increpados se apropriaram dos postes de concreto, carregaram-nos no caminhão da empresa Energisa e os transportaram até o estabelecimento denominado Restaurante Estradeiro, onde negociaram a venda a terceiro daqueles bens, sobre os quais tinham posse ou detenção.

Lado outro, a irresignação dos recorrentes diz respeito à tipicidade da conduta por eles perpetrada, pois alegam a ausência
in casu
de elementar normativa do crime de apropriação indébita consistente em “coisa alheia”, arrematando que os postes apropriados, transportados e negociados pelos acusados, segundo eles, estavam deteriorados e tinham sido descartados, portanto, não pertenceriam a ninguém.

Em que pese o inconformismo da i. defesa, com a devida vênia,
a pretensão absolutória
não
comporta provimento.

A propósito,
perante a autoridade judiciária
, o investigador da Polícia Civil
Jaime da Silva
asseverou que, no dia dos fatos,
o representante da Energisa procurou a delegacia e noticiou aos agentes de segurança pública que tinham sido “furtados” cinco postes da empresa
, os quais haviam sido
colocados em um caminhão da própria pessoa jurídica vitimada
, peculiaridade que possibilitou o rastreamento deste veículo, por meio do qual se verificou que o automóvel parou no estabelecimento denominado Restaurante Estradeiro.

A testemunha
Jaime da Silva
prosseguiu relatando que, desta feita, os policiais se deslocaram até o referido estabelecimento comercial, em cuja área dos fundos efetivamente localizaram os postes surrupiados, razão pela qual realizaram alguns registros fotográficos e, posteriormente, deram voz de prisão ao proprietário do restaurante, de nome
EDIMAR
, o qual
confirmou aos agentes estatais que havia comprado os postes dos cinco funcionários da Energisa, ora apelantes
.

No mesmo diapasão,
em audiência instrutória
, o investigador
Jackson Roberto Abrahão
aduziu que um representante da Energisa, por meio do rastreamento da rota de um dos caminhões da empresa, notou a
subtração de cinco postes da concessionária de energia elétrica
e que os bens foram transportados desde o local onde se encontravam até o restaurante Estradeiro, razão pela qual o empregado da empresa acionou os policiais, que
diligenciaram no estabelecimento e encontraram os objetos pertencentes à Energisa no espaço dos fundos do referido restaurante
.

O policial civil declarou também que,
de acordo com os próprios funcionários da Energisa, ora recorrentes, estes venderam os postes ao proprietário do restaurante Estradeiro
.

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem
nos policiais que oficiaram nas prisões em flagrante não
retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No mesmo sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

In casu
, para além dos depoimentos judiciais dos agentes de segurança pública, tem-se que,
ao ser ouvido
em juízo
,
Henrique Maciel Domingues Rodrigues
, supervisor dos apelantes na empresa Energisa à época dos fatos,

foi
categórico ao informar que os postes de concreto apropriados por eles efetivamente pertenciam à aludida pessoa jurídica
.

A testemunha em questão relatou que recebeu uma denúncia dando conta de que alguns
postes de propriedade de sua empregadora estavam sendo comercializados pelos réus
, razão pela qual
se dirigiu até o local indicado e
constatou que os postes não mais se encontravam no lugar onde a empresa os guardava
.

Ainda de acordo com o relato testemunhal, o declarante então
acionou a Polícia Civil
, que empreendeu diligências e
recuperou os bens da vítima em uma propriedade particular cercada, especificamente nos fundos do Restaurante Estradeiro
, ao que o depoente acrescentou ainda a informação de que,
após a restituição dos postes, os funcionários da Energisa levaram os bens para o pátio da empresa em Rondonópolis
.

“Testemunha: (...) eu recebi uma denúncia que
alguns postes nossos, que haviam sido trocados da rede, eles estavam sendo vendidos
(...) e aí
a gente foi até o local e constatou esses postes não em local onde a gente guardava
, entendeu? Em local inapropriado. Aí onde eu
me dirigi até a Polícia Civil e fiz a denúncia. Do furto dos postes
, né. E aí
eles foram até o local e viram os nossos postes mesmo dentro da propriedade do terceiro
. (...). Isso, no fundo do restaurante. Na propriedade do fundo do restaurante, isso mesmo.

Ministério Público:
E já não estavam mais onde a empresa deixou, né?

Testemunha:
Positivo
. (...).
Depois de todo procedimento com a Polícia, tudo, aí eles pediram para a gente retirar e agente retirou e levou para o pátio em Rondonópolis
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 134561459) – Grifei.

A testemunha esclareceu que tanto ele quanto os réus trabalhavam para a empresa Energisa Soluções, prestadora de serviços para a Energisa Mato Grosso, que assumiu a concessão estatal após a Rede CEMAT, complementando, nas suas palavras, que
“
todo poste instalado na rede ele é um ativo da empresa e, quando a gente faz a substituição, a gente tem que devolver esse ativo para incluir o outro no lugar
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 134561459) – Grifei.

O depoente elucidou ainda que, independentemente de o poste estar instalado e em funcionamento ou não, de estar timbrado com o logotipo da empresa ou não, ele compõe o estoque de postes de propriedade da concessionária, acrescentando que,
ao assumir a concessão no lugar da empresa anterior, a substituta passa também a ser a proprietária dos postes que outrora pertenciam àquela
.

De acordo com a testemunha,
“
ela assume o ônus e o bônus. A rede que estava boa ela assume e a que estava ruim também,
fica toda de propriedade da Energisa
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 134561459) – Destaquei.

Ao ser indagada em audiência instrutória pelo MM. Magistrado
a quo
se os postes reavidos pela Polícia teriam sido abandonados pela empresa Energisa ou descartados pela concessionária que a antecedeu [Rede CEMAT],
o testemunhante respondeu expressamente que não havia nenhum poste abandonado
e que
os postes que eram trocados ou saíam da rede da qual a Energisa tomava conta devem ser obrigatoriamente devolvidos
, ainda que seja para que a própria empresa realize eventual descarte ou demolição do concreto para a revenda do ferro.

A testemunha verbalizou que
os apelantes, enquanto funcionários da Energisa

e responsáveis pela execução dos projetos elétricos da empresa
,
estavam plenamente cientes quanto a este procedimento e à necessidade de devolução dos bens à pessoa jurídica após a execução da obra
; impondo-se aqui pontuar, por oportuno, que a alegação defensiva de que os réus não sabiam que os postes antigos precisavam ser devolvidos porque não frequentaram nenhum curso sobre isso, em alguma medida, desafia o próprio bom senso.

Ao ser novamente questionada, desta vez pela i. defesa, se os postes apropriados pelos réus pertenciam à empresa Energisa, a testemunha compromissada
respondeu afirmativamente
e, de forma contundente, reiterou que
“especificamente
esse daí era da Energisa
. (...). A
gente estava fazendo, doutor, uma obra lá na cidade, que estava retirando uns postes velhos e instalando alguns postes novos, então
esses postes aí eram da Energisa com certeza
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 134561459) – Destaquei.

Deste modo, em que pese a negativa de autoria dos apelantes, e não obstante insistam que os postes por eles transportados e oferecidos à venda estavam abandonados e não pertenciam a ninguém,
as provas dos autos são pródigas no sentido de que os mencionados bens eram de propriedade da Energisa
, não havendo o que se falar em carência do elemento normativo do tipo penal consistente em “coisa alheia”, tampouco em falta do elemento subjetivo, já que,
embora cientes quanto à titularidade de outrem sobre os postes, apropriaram-se dos objetos com consciência e vontade
.

Dito de outra forma, ainda que os objetos estivessem velhos ou deteriorados e sendo substituídos, tal peculiaridade, por si só, não conduziria à almejada absolvição, pois, conforme exposto pela testemunha
Henrique Maciel Domingues Rodrigues
, caberia à empresa proprietária escolher entre vender ou manter em depósito os seus bens, cumprindo salientar que a testemunha arrolada pela própria defesa
Jackson Leone Silva
[em consonância com o que narrou a testemunha
Henrique
] também

descreveu em juízo que
a concessionária costumava pegar estes postes supostamente “descartados” para demolir o concreto e revender a ferragem
.

Diante desse cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, são suficientes e aptas a atestar a autoria dos apelantes
ALEX, ALEXSSANDRO, ERONILDE, EZEQUIEL e MARCOS
pelo crime de apropriação indébita circunstanciada, com todas as elementares inerentes ao art. 168, §1.º, inc. III, do Código Penal, descabendo cogitar a absolvição por atipicidade da conduta.

Mantém-se
, pois,

o

desfecho condenatório
.

2.

Da absolvição do crime de receptação almejada pelo réu EDIMAR
– pleito subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa:

Como se sabe,
o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

A
materialidade
do crime de

receptação está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 134561456 - Pág. 8); dos boletins de ocorrência (ID 134561456 - Pág. 9/15); do laudo de constatação de local de delito e anexos fotográficos (ID 134561456 - Pág. 81/84); do Relatório de Rastreamento do caminhão da empresa Energisa, utilizado para transportar os postes apropriados indebitamente até o local onde foram receptados (ID 134561456 - Pág. 85/90); do termo de apreensão (ID 134561456 - Pág. 91); do termo de reconhecimento de objeto (ID 134561456 - Pág. 92); do termo de entrega (ID 134561456 - Pág. 93); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
EDIMAR MARTINS CORRADINI
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que o laudo de constatação de local de crime (ID
134561456 - Pág. 81/84)
, aliado aos depoimentos prestados
em juízo
pelas testemunhas
Jaime da Silva
,
Jackson Roberto Abrahão
e
Henrique Maciel Domingues Rodrigues
, atestam que
os postes apropriados indebitamente foram localizados nos fundos do restaurante de propriedade do réu
,
após terem sido adquiridos e recebidos por ele
, conforme já cotejado no item 01 deste aresto.

Oportunamente, embora o apelante sustente que jamais adquiriu ou recebeu os objetos de origem espúria,
não há dúvida nos autos de que os postes de energia foram localizados em sua propriedade
, sendo de se anotar que o policial civil
Jaime da Silva
, ao ser inquirido em juízo, revelou que
o recorrente chegou a admitir para a guarnição que comprou os postes
, relatando a testemunha compromissada, em suas palavras, que
“ele confirmou que havia comprado estes postes mesmo dos funcionários lá da Energisa”
(Mídia audiovisual armazenada no ID 134561459).

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do suspeito,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu na presente hipótese
.

A propósito, colho o judicioso precedente do STJ:

“(...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
,

sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. (...)”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019). – Destaquei.

Não discrepa o posicionamento deste C. Sodalício estadual:

“Estando provadas autoria e materialidade do crime, e demais elementos dos autos
não há como absolver o recorrente ou desclassificar a sua conduta para a forma culposa do crime de receptação, merecendo observância que, nos crimes de receptação, a res apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens
”.
(N.U 0003223-31.2007.8.11.0002,
Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) – Negritei.

“1. As declarações das testemunhas, quando harmonizadas com os demais elementos de provas, se prestam a confirmar a autoria e a materialidade do crime, mormente,
quando o acusado é surpreendido em posse de objetos oriundos de furto, circunstância, que no caso da Receptação, induz à inversão do ônus probatório, do qual não se desincumbiu
”
. (N.U 0001666-19.2012.8.11.0039, Ap. 162359/2016, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017) – Grifei.

Na hipótese, o apelante se limita a bradar que desconhecia a origem ilícita dos 05 (cinco) postes de concreto que lhe foram oferecidos à venda, descarregados do caminhão da empresa Energisa e depositados em sua propriedade, porém,
não traz à baila qualquer elemento capaz de respaldar a suposta de ausência de dolo na conduta
.

Com efeito,
não se ignora a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de
receptação
, porquanto
inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém
, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Portanto, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta estirpe, aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja,
devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime
, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
,
da destinação que este confere à coisa
etc.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária do festejado autor:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

In casu
, a versão apresentada pelo increpado de que desconhecia a origem ilícita dos bens, de que jamais chegou a adquiri-los ou de que incorreu em mera imprudência, negligência ou imperícia
carece sobremodo de verossimilhança
.

A uma
, porque o réu
EDIMAR
diz que os postes não possuíam nenhum timbre e que, por isso, acreditou que pertencessem aos corréus, todavia, os registros fotográficos encartados aos autos revelam que
o cimento que revestia os postes estava cravado com números e siglas
que, embora não necessariamente remetessem à empresa Energisa,
demonstravam propriedade e titularidade alheias sobre os bens
.

A duas
, porque, não obstante
EDIMAR
alegue que os corréus simplesmente deixaram os postes em sua propriedade para que ele posteriormente os avaliasse e decidisse se os compraria, a testemunhas de defesa
Altamir de Souza Vieira
asseverou
em juízo
que estava presente no momento em que os codenunciados chegaram no restaurante do apelante e que
este
recebeu
e
adquiriu
os bens dos corréus
, o que não deixa dúvida de que o acusado recebeu os produtos de crime.

Nas palavras da testemunha defensivas,
“tinha os postes velhos lá que
ele queria comprar os postes, né, aí o EDIMAR lá falou que era para eles colocar no fundo
que ele ia ver”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 134561459) – Grifei.

A três
, pois
não é crível que alguém, sem recebê-los ou adquiri-los previamente
, aceitaria que 05 (cinco) funcionários da Energisa
descarregassem nos fundos de seu restaurante 05 (cinco) postes de concreto, com peso considerável e 10m (dez metros) de altura
,
apenas para averiguá-los posteriormente e decidir se ficaria com eles ou não
, especialmente quando
o acusado admite que o preço de R$ 200,00 (duzentos reais) reais por poste de energia já havia sido estipulado entre os “contratantes”
.

Soma-se a isso o fato de que os corréus, utilizando-se do caminhão da própria Energisa, rastreável por GPS,
desviaram a rota do veículo justamente para entregar ao réu
EDIMAR
os postes de energia
, antes de descarregarem os vultosos objetos na propriedade deste, o que, a meu ver,
espessa a certeza de que este não estava alheio às negociações e ao
recebimento
da
res
.

Enfim, as provas dos autos não me deixam qualquer dúvida de que
o réu
sabia
que os postes de concreto que recebeu pela importância unitária de R$ 200,00 (duzentos reais) eram produtos de crime
, o que impede a sua absolvição por atipicidade da conduta e a desclassificação do crime para a modalidade culposa.

Em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que a
condenação
do apelante pelo delito de receptação simples
desmerece reparos
e, não se operando a almejada desclassificação da conduta, resta
prejudicado o pedido cumulativo
de aplicação do
perdão judicial
a que alude o
art. 180, §5.º, primeira parte, do Código Penal
.

3.

Da incidência do privilégio do art. 180, §5.º,
in fine
, do Código Penal vindicada pelo apelante EDIMAR
:

O apelante
EDIMAR
MARTINS CORRADINI
pretende ainda a aplicação do privilégio insculpido no
art. 180, §5.º, segunda parte, do Código Penal
, cuja redação, remetendo-se ao art. 155, §2.º, do mesmo
Códex
, prevê a seguinte possibilidade:
“Se o criminoso é primário, e é de
pequeno valor a coisa
furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”
.

Lado outro, o benefício não se aplica à presente hipótese, em que
os objetos receptados, quais sejam, 05 (cinco) postes de energia com dez metros de altura, feitos de ferragem e revestidos de concreto,
não podem ser considerados de pequeno valor
.

Com efeito, ainda que já estivessem velhos e substituídos por postes novos, os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo e os próprios interrogatórios dos réus revelam que
foram negociados pelo valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), remontando a importância de R$ 1.000,00 (mil reais)
, quantia que
ultrapassa o salário-mínimo vigente à época dos fatos
[R$ 998,00].

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o valor da
res
superior a um salário-mínimo impede o reconhecimento da receptação privilegiada, conforme se infere do seguinte precedente:

“5.
Inviável a aplicação do privilégio previsto no § 5º do art. 180 do Código Penal, uma vez que o bem receptado não foi considerado de pequeno valor, porquanto ultrapassou o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Precedentes”.
(AgRg no HC n. 667.040/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022) – Destaquei.

No mesmo sentido é o posicionamento deste e. TJMT:

“Não cabe o reconhecimento da receptação privilegiada (art. 180, § 5º do CP), quando a avaliação dos bens receptados ultrapassa o valor de um salário mínimo”
. (N.U 0006558-48.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) – Negritei.

Refuta-se
, pois, o pedido de aplicação do
privilégio
.

4.

Da redução da pena de prestação pecuniária requerida pelo apelante EDIMAR:

Por derradeiro,
EDIMAR
clama a
minoração do valor da prestação pecuniária que lhe foi imposta a título de pena restritiva de direitos
, a qual foi fixada em
08 (oito) salários-mínimos
vigentes à época dos fatos, alegando que
não possui capacidade financeira de arcar com o ônus
e a
desproporcionalidade da sanção em relação ao valor dos objetos receptados
.

Como se sabe, as reprimendas restritivas de direitos, arroladas no
art. 43 do Código Penal
, dentre as quais constam a
prestação pecuniária
(
inciso I
), consistem em
penas alternativas às privativas de liberdade
, acaso preenchidos os requisitos e pressupostos legalmente exigidos.

A teleologia e a vocação do instituto relacionam-se com obstar o encarceramento de determinados criminosos, autores de infrações penais consideradas mais leves, promovendo-lhes a ressocialização e a recuperação não mediante a pura e simples constrição da liberdade corporal, mas através da mitigação temporária de certos direitos, a fim de evitar que estes delinquentes menos nocivos sejam submetidos aos efeitos estigmatizantes e traumáticos surtidos pelo cárcere, especialmente em países como o Brasil, em que o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário nacional foi expressamente reconhecido pela Suprema Corte.

A despeito do caráter eminentemente
substitutivo
– e, excepcionalmente, cumulativo, a exemplo da previsão constante do art. 292 do C.T.B. –, é certo que as penas restritivas de direitos
ostentam também natureza jurídica
autônoma
, subsistindo por si sós após a permuta, de maneira que, como sói ser com as penas em geral, não buscam apenas a ressocialização do infrator,
devendo atingir também a dupla função de repressão e prevenção do delito
.

Assim, conquanto constitua um inegável benefício ao agente que delinquiu,
a sanção restritiva de direitos
deve-lhe acarretar ônus necessário e correspondente à gravidade da violação jurídica no caso concreto
, tal qual ordenam o art. 5.º, inc. XLVI, da CFBR, art. 59 do Código Penal e art. 41, inc. XII, da LEP.

A propósito, desse modo têm decidido os Tribunais pátrios:

“
As penas substitutivas devem ser fixadas de forma suficiente à reprovação da conduta e prevenção do delito, de acordo com o critério da razoabilidade do sentenciante
, sob pena de propagação do sentimento de impunidade e desprestígio da norma penal.
2. Restando demonstrada que a reprimenda substitutiva imposta pelo Juízo ‘a quo’ não é a mais adequada ao cumprimento da
finalidade preventiva e repressiva que se espera da pena
, impõe-se, excepcionalmente, sua modificação. 3. Dado provimento ao recurso ministerial”
.

(TJMG, Ap. 1.0074.10.003940-8/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 20/06/2013, publicação 28/06/2013) – Grifei.

Ademais, importa frisar que a
prestação pecuniária
, objeto da insurgência recursal,
não se confunde com a pena de multa,
prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém
natureza jurídica de

pena restritiva de direitos real
e possui caráter
substitutivo
, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua
reconversão em pena privativa de liberdade
(art. 44, §4.º, do CP), ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, §2.º, do Código Penal,
detém natureza jurídica de

sanção penal patrimonial
e possui
caráter
cumulativo ou alternativo
, constituindo
mera dívida de valor
, cujo inadimplemento, a partir da Lei n.º 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, não mais enseja a aplicação de pena corpórea.

Outrossim, deve-se ter em mente que, além de considerar, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado, a prestação pecuniária possui como finalidade principal
a reparação dos danos derivados da prática do delito
,
devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci:

“
Conceito de prestação pecuniária
: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima
. (...).
Critério para a fixação do ‘quantum’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
”
(NUCCI, Guilherme de Souza.

Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420).

No mesmo diapasão é a jurisprudência do STJ:

“
A prestação pecuniária prevista no art. 43, I, do CP tem por finalidade precípua a reparação do dano causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido
, que, no caso, foi Erário”
. (AgRg no AREsp 1377027/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019) – Grifei.

Com arrimo nessas premissas, consigno que o pedido de redução do valor da prestação pecuniária
comporta parcial provimento
, já que 08 (oito) salários-mínimos vigentes à época dos fatos,
in casu
, extrapolam o prejuízo ocasionado pelo delito, especialmente considerando-se o abastado porte da empresa vitimada e o fato de que os postes de energia foram restituídos à Energisa no mesmo dia em que foram apropriados indebitamente e receptados.

Por outro lado, há que se ter em mente a gravidade material do fato-crime ora apurado, pois o apelante receptou postes de concreto voltados à prestação de serviços de interesse público e de iluminação urbana, em um contexto de negociação direta com funcionários da própria concessionária de energia elétrica, responsáveis por se apropriarem indevidamente dos bens, o que certamente extrapola o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal.

Deste modo, embora seja de rigor a redução do valor infligido ao réu, não há o que falar em redução para 01 (um) salário-mínimo, ao contrário do que pretende a i. defesa, mostrando-se a prestação pecuniária de
05 (cinco) salários-mínimos vigentes à época dos fatos

razoável

e
proporcional
à espécie
,
máxime diante dos parâmetros mínimo e máximo balizados pelo Legislador [entre 01 e 360 salários-mínimos] e diante das capacidades financeiras do condenado [que declarou na delegacia auferir renda mensal de R$ 10.000,00].

Esclareça-se que, acaso tenha havido alteração
na situação socioeconômica do réu que o impossibilite de arcar com o ônus pecuniário,
não lhe é defeso pleitear a convolação da prestação em obrigações de natureza diversa
, pretensão esta que
deve ser endereçada ao Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

Com efeito, é
“cabível, no juízo executório, a alteração da modalidade da pena substitutiva em situações excepcionais, quando justificada e comprovada a real impossibilidade de seu cumprimento”
(
TRF4
5000431-09.2015.4.04.7102, Sétima Turma, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 27/08/2015) – negritei

Tal conclusão, diga-se, não destoa do escólio de Guilherme
NUCCI
, segundo o qual
“cabe ao juízo da execução penal, uma vez não paga a prestação pecuniária fixada, por absoluta impossibilidade financeira, transformá-la em prestação de ‘outra natureza’”
.

(NUCCI, Guilherme de Souza.

Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 422) – Destaquei.

Em idêntico sentido são os precedentes deste Sodalício estadual:

“
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena

de multa e a

de prestação pecuniária
. (...)”.
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Grifei.

“
Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária
, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade,
deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal
, a quem compete,
em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e
realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda”
.
(Ap 138798/2017, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) – Destaquei.

Assim,
provejo parcialmente
o pedido, a fim de reduzir, de 08 (oito) para 05 (cinco) salários-mínimos vigentes à época dos fatos o valor da prestação pecuniária imposta a título de pena restritiva de direitos ao réu
EDIMAR
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos por
ALEXSSANDRO SOARES LEITE
,
EZEQUIEL DOS SANTOS FREITAS
,
ERONILDE FERREIRA DE PAULA
,
MARCOS FERNANDES MORENO
,
ALEX RENATO MENACHO DIAS
e
EDIMAR MARTINS CORRADINI
e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos
cinco primeiros
recorrentes e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
sexto
, tão somente a fim de reduzir o valor da
prestação pecuniária imposta a título de pena restritiva de direito aos réu
EDIMAR
, para 05 (cinco) salários-mínimos vigentes à época dos fatos.

Mantém-se inalterada, nos demais termos,
a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.º 1820-80.2019.811.0010 – código 128035.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022